Tribunal: TJDFT
Processo: 0033505-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO ADITIVO COM METRAGEM DA ÁREA PRIVATIVA DIVERSA DA CONTIDA NO CONTRATO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INFILTRAÇÕES ENCONTRADAS NO APARTAMENTO. PERÍCIA REALIZADA. COMPROVAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE FALHAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA RÉ. PRETENSÃO DE RATEIO EM FACE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O tamanho do imóvel é característica essencial do contrato e, portanto, deve ser corretamente informado no instrumento assinado entre as partes. Inexistindo diferença entre o contrato primitivo e o aditivo no que concerne a área total da unidade imobiliária, não há que se falar em acréscimo do preço cobrado no contrato originário.
2. No que se refere à pretensão de reparação, por vícios de construção, foi realizada perícia judicial, a qual foi categórica quanto a existência de falha do projeto arquitetônico, competindo à ré/apelante arcar com os custos necessários a realização do reparo.
3. De acordo com entendimento do c. STJ, os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requerer a produção da referida prova e, ao final do processo, devem ser ressarcidos pelo vencido da demanda, em atenção ao princípio da sucumbência.
4. O Código de Processo Civil estabeleceu uma ordem de preferência na utilização das possíveis bases de cálculo para o arbitramento da verba sucumbencial, devendo ser fixados sobre o valor da condenação, ou em sua falta sobre o valor do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa, inexistindo previsão legal para aplicar bases de cálculo distintas.
5. Recurso parcialmente provido.